Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004803-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BATISTA SARDELLA - CPF: 315.888.808-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE VALDIR MISSORINO - CPF: 786.996.738-68 (AGRAVANTE), JANETE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 361.514.081-87 (AGRAVADO), TASSIA DE LOLO BONGIOVANNI - CPF: 346.229.138-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DE LOLO AMARAL - CPF: 321.594.278-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE LOLO CORREA SALDANHA - CPF: 295.274.968-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENS COMUNS. AUSÊNCIA DE BENS PARTICULARES. MEAÇÃO E HERANÇA SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que determinou a partilha de verbas rescisórias trabalhistas e restituição de imposto de renda, reconhecendo à viúva 50% a título de meação e concorrência sucessória sobre os 50% restantes com as filhas do falecido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a viúva, casada no regime de comunhão parcial de bens, pode concorrer com os descendentes na sucessão de bens comuns; (
ii
) se a ausência de bens particulares afasta a concorrência sucessória prevista no art. 1.829, I, do Código Civil; e (
iii
) se é possível atribuir simultaneamente meação e herança sobre os mesmos bens à cônjuge sobrevivente.

III. Razões de decidir

3.

No regime de comunhão parcial de bens, a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes ocorre exclusivamente quando há bens particulares deixados pelo falecido, conforme art. 1.829, I, do Código Civil.

4.
As verbas rescisórias trabalhistas e a restituição de imposto de renda constituem bens comuns adquiridos na constância da união estável, assegurando à viúva apenas a meação de 50%.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.

6.
Aplica-se à união estável o regime sucessório previsto no art. 1.829 do Código Civil, conforme Tema no 809 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
No regime de comunhão parcial de bens, a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes somente ocorre quando o falecido deixou bens particulares, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.

2.
Inexistindo bens particulares, o cônjuge sobrevivente limita-se à meação sobre o patrimônio comum, não podendo concorrer com os descendentes na sucessão dos bens comuns.

3.
A atribuição simultânea de meação e herança ao cônjuge supérstite sobre os mesmos bens configura dupla vantagem patrimonial não prevista em lei, reduzindo ilegitimamente o quinhão hereditário dos descendentes.

Dispositivos relevantes citados

CC/2002,
arts
. 1.658, 1.829, I; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema no 809 (RE 646.721 e RE 878.694); STJ, REsp n. 1.368.123/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22/4/2015,
DJe
8/6/2015; TJMT, N.U 1000295-
58.2021.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025,
DJe
2/12/2025; Enunciado no 270 do CJF/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

ESPÓLIO DE JOSÉ VALDIR MISSORINO
em face de decisão proferida nos autos de
Inventário no

1018
105-82.2024.8.11.0002, em que o juízo singular
determinou a partilha de R$9.161,80
, incluídos no montante as verbas rescisórias e restituição do imposto de renda,
para reconhecer a meação da viúva (50%) e o restante (50%) a ser dividido em quatro partes iguais (id. 218632614 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, sustenta que a
decisão agravada deve ser reformada na parte em que reconheceu a viúva como herdeira concorrente com as filhas do falecido em relação às verbas rescisórias trabalhistas e restituição de imposto de renda.

Menciona que o artigo 1.829, I, do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes
quanto aos bens comuns, concorrendo apenas em relação a eventuais bens particulares deixados pelo autor da herança
, como forma de evitar que o cônjuge receba dupla vantagem patrimonial sobre o mesmo acervo.

Acrescenta que
“
ao reconhecer à viúva metade das verbas rescisórias trabalhistas a título de meação e, simultaneamente, incluí-la na sucessão do restante desses mesmos valores, a decisão agravada contraria a lei aplicável e, ainda, frontalmente a jurisprudência pacífica do STJ, conferindo vantagem patrimonial não prevista em lei e reduzindo, de forma ilegítima, o quinhão hereditário das filhas
”.

Defende que é necessário afastar a concorrência sucessória da viúva sobre a meação do falecido relativa às verbas rescisórias trabalhistas e restituição
de IR assegurando às descendentes a integralidade da parcela hereditária correspondente, em obediência ao disposto no artigo 1.829, I, do Código Civil.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para afastar a concorrência sucessória da viúva com as filhas do falecido sobre as verbas rescisórias trabalhistas e os valores relativos à restituição do imposto de renda
.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 347598858.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Wagner Cezar
Fachone
,
opina pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no id. 350021855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico que, em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de
não conhecimento do recurso, sob fundamento de que a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, o qual possui rol taxativo.

Contudo, o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC estabelece expressamente acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de todas as decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário.

Assim
,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se que o cerne
da argumentação recursal se pauta na
concorrência sucessória da viúva sobre a meação do falecido relativa às verbas rescisórias trabalhistas e restituição de
imposto de renda.

No caso dos autos, a agravada é viúva do falecido Sr. José Valdir
Missorino
, com quem vivia em união estável
em regime de comunhão parcial de bens.

Neste cenário,
reforço que, para os casos de união estável são aplicáveis as r
egras previstas no artigo 1.829 do Código Civil por força do Tema no

809 do STF:

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002,
devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002
. (A mesma tese foi fixada para o Tema 498)

Assim,
cumpre rememorar que o artigo 1.829, I, do Código Civil estabelece que a concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente
, quando casado no regime de comunhão parcial,
ocorre
somente quando
há
bens particulares:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário no 646.721)
(Vide Recurso Extraordinário no 878.694)

I -
aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único);
ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Isto porque, como leciona Flávio Tartuce,
“
pelo sistema instituído, quando o cônjuge é meeiro não é herdeiro; quando é herdeiro não é meeiro
”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, volume único, p.
799).

O doutrinador reforça que “
no regime da comunhão parcial de bens, a concorrência sucessória somente se refere aos bens particulares
.
”

Neste sentido também é o Enunciado no270 do
CJF/STJ
:

O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou,
se casados nos regimes da comunhão parcial
ou participação final nos
aqüestos
,
o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes
.

–
grifo
proposital

Do REsp n. 1.368.123/SP, relator Ministro Sidnei Beneti,
STJ,
conclui
-se
que o cônjuge sobrevivente, quando casado sob o regime da comunhão parcial, não concorre com os descendentes do falecido, quando este não tenha deixado bens particulares.

S
e o de cujus não deixou bens particulares é porque todos os bens que integram a herança foram adquiridos no curso do casamento, de maneira que, para fins sucessórios, o cônjuge sobrevivente, embora casado sob o regime da comunhão parcial, estará, na prática, em situação idêntica àquele casado sob o
regime da comunhão universal, o que atrai a incidência da regra prevista na primeira parte do inciso I, do artigo 1.829.

A meação a que ele tem direito, nesse caso, tal como ocorreria naquele outro regime de bens, alcança todo o acervo patrimonial, sendo suficiente, por si mesma, para resguardar o cônjuge. O cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, apenas concorrerá com os descendentes se o falecido houver deixado bens particulares, ou seja, bens adquiridos antes do casamento ou que, mesmo adquiridos após essa data, não estejam por qualquer motivo, sujeitos à
com
unhão.

In
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares.

3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.368.123/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/4/2015,
DJe
de 8/6/2015.)
– grifo proposital

No
caso em exame, os bens

são
qualificados como
comuns (
verbas rescisórias trabalhistas e restituição de imposto de renda
), sendo indevido o reconhecimento da concorrência sucessória da agravada, já que está sendo meeira e herdeira simultaneamente.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INVENTÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. SUCESSÃO LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, anulou sentença de extinção do inventário e determinou o prosseguimento do feito com partilha de bem imóvel deixado por
Motalvão
de Souza Santos, atribuindo à viúva 50% a título de meação e 10% como herança, com os 40% restantes divididos entre os quatro filhos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à atribuição de meação e herança à viúva, considerando o regime de comunhão parcial de bens e a inexistência de bens particulares, o que afastaria a concorrência sucessória com os descendentes.

III. Razões de decidir

3. O imóvel partilhável foi adquirido onerosamente na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, integrando, portanto, o patrimônio comum do casal, o que assegura à viúva 50% a título de meação (CC/2002, art. 1.658).

4. Não há bens particulares deixados pelo falecido, o que afasta a incidência do art. 1.829, I, do CC/2002, quanto à concorrência do cônjuge com os descendentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado, atribuindo à viúva apenas a meação de 50% do bem, e a herança dos 50% remanescentes aos quatro filhos, na proporção de 12,5% cada.

Tese de julgamento:

“1. No regime de comunhão parcial de bens, inexistindo bens particulares, o cônjuge sobrevivente não herda, limitando-se à meação sobre o patrimônio comum.

2. A atribuição de quota hereditária ao cônjuge supérstite, além da meação, configura contradição quando inexistem bens particulares do falecido.”

(N.U 1000295-58.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto para afastar a concorrência sucessória da agravada sobre as verbas rescisórias e os valores relativos à restituição de imposto de renda.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026